Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717520-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: VALDENIA PEREIRA BRAGA, VANIO PEREIRA BRAGA, NADIA MARIA ALVES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CESSÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 1.004/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença decorrente de desapropriação indireta, que manteve a exequente originária no polo ativo, indeferindo a substituição processual pretendida pela agravante, sob fundamento de ausência de sub-rogação válida dos direitos indenizatórios na escritura pública de compra e venda do imóvel. A agravante também impugnou a multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante, adquirente do imóvel objeto da desapropriação indireta, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização em sede de cumprimento de sentença, em substituição aos exequentes originários; e (ii) analisar a legalidade da multa por litigância de má-fé imposta à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.004 do STJ estabelece que o adquirente de imóvel sujeito a restrição administrativa anterior à aquisição não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo em hipóteses excepcionais de boa-fé objetiva em negócios jurídicos gratuitos ou nos casos de vulnerabilidade econômica, o que não se aplica ao caso concreto. 4. A escritura pública apresentada pela agravante não evidencia cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação em curso, tampouco há cláusula específica de sub-rogação quanto à indenização objeto do cumprimento de sentença, sendo insuficiente cláusula genérica para conferir legitimidade ativa. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a mera aquisição de imóvel após a ocorrência do apossamento administrativo não gera, por si só, sub-rogação nos direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação indireta. 6. Inexiste nos autos demonstração de má-fé processual por parte da agravante, razão pela qual não se sustenta a aplicação de multa com base nos arts. 79 e 80 do CPC, dada a ausência de dolo ou intuito de alterar a verdade dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel após a ocorrência de apossamento administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo nas hipóteses de aquisição gratuita ou de vulnerabilidade econômica, conforme fixado no Tema 1.004/STJ. 2. A sub-rogação nos direitos indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação exige previsão expressa no instrumento contratual, sendo insuficiente cláusula genérica. 3. A multa por litigância de má-fé somente é cabível diante de conduta dolosa e abusiva, o que não se verifica no exercício regular do direito de ação ou defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 926 e 927; CC, arts. 286, 290, 346, 347, 349, 884 e 927; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC, 1a Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.05.2019 (Tema 1.004); STJ, REsp 258.709/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, DJU 24.02.2003; STJ, AgRg no Ag 404.715/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJU 03.11.2004; STJ, AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 12.06.2017; TJDFT, Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 29.01.2025. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos apenas para afastar a pena por litigância de má-fé, anteriormente fixada em desfavor da recorrente (ID 77921167). A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, por entender que foi desconsiderada pelo órgão julgador a cessão de direitos estabelecida entre as partes litigantes, cujo título aquisitivo abarcava todo e qualquer processo de indenização e desapropriação, ressalvados os direitos discutidos no processo 2004.01.1.011147-8; c) artigo 6o, caput e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando desrespeito ao ato jurídico perfeito; d) artigos 489, § 1o, inciso V, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pela incorreta aplicação do Tema 1.004 do STJ, ante a ausência de similaridade entre os casos. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação dos recorridos ao pagamento das custas recursais, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069, e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 78793688 – Págs. 1 e 14). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais (ID 79287887 – Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso V, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.750.660/SC (Tema 1.004), firmou a tese de que: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente”. O acórdão recorrido, por sua vez, assentou que “deve prevalecer o entendimento no Tema 1004 do STJ, no sentido de que não é cabível a pretensa substituição processual pleiteada pela agravante, tendo em vista que as exceções previstas pelo STJ são apenas para situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente, exceções que não se aplicam ao presente caso” (ID 76164785). Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em avanço, o apelo não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.104.425/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Quanto à suposta ofensa aos artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.069.939/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Igualmente não merece prosseguir o recurso no tocante à apontada violação ao artigo 6o, caput e § 1o, da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus sucumbenciais e condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais (ID 78793688 – Pág. 14), bem como do pedido de fixação dos honorários recursais (ID 79287887 – Pág. 15), porquanto se tratam de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 78793688 – Pág. 1. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C